Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o vertente agravo de instrumento fora distribuído nesta data, dia 26 de maio de 2025, e endereçado ao Núcleo Permanente de Plantão – NUPLA. A despeito da opção da agravante, inexoravelmente a situação de fato deflagrada pela decisão arrostada não legitima que se valha do plantão judicial como forma de obtenção da antecipação de tutela recursal pleiteada, notadamente porque não se divisa situação apta a legitimar que, subtraindo-se o exame da pretensão pelo juiz natural do recurso, seja examinada a prestação almejada. O próprio objeto da prestação corrobora essa apreensão. Ora, segundo o alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da nulidade da decisão que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que transita no do proc. no 0709157-84.2024.8.07.0020, aviado pela agravada no curso do executivo que promove, acolhendo o pedido, determinara a inclusão da agravante na posição passiva da execução de origem, que tem fluxo no ambiente do proc. no 0720471-61.2023.8.07.0020. Argui a agravante a nulidade desse provimento, por ausência de fundamentação, violando o direito à ampla defesa e ao contraditório que a assiste, e, ademais, em razão da ausência dos requisitos necessários para o acolhimento do pedido incidente, nos termos do art. 50 do CC, ensejando-lhe consequências incalculáveis. Sob esse espectro, sustentara a agravante, em suma, além da falta de fundamentação do decisum, a inexistência de sua responsabilidade e a necessidade de aplicação do princípio da autonomia da pessoa jurídica, obstando que seja indevidamente incluída no polo passivo do aludido cumprimento de sentença apenas pelo fato de ser seu sócio casado com a executada, ausentes os requisitos do artigo 50 do CC, porquanto, no caso, inexiste abuso no manejo de sua personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão. Quanto ao perigo de grave dano de difícil reparação, por sua vez, afirmara encontrar-se demonstrado em razão da possibilidade de prejuízos financeiros irreversíveis, decorrente de prática de atos executivos ilegais, impedindo a produção de prova essencial e tornando inócua eventual reforma do decisório somente ao final. Sob essa realidade instrumental, abstraída qualquer consideração sobre a relevância e plausibilidade da argumentação e pretensão recursal desenvolvidas, do alinhado apreende-se que inexiste, por óbvio, risco da subsistência de perecimento de direito ou da subsistência de dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação se a medida liminar não for examinada no plantão judicial, conforme pretendido, notadamente porque as atividades judiciárias ordinárias têm termo inicial às 12hs e o termo final às 19hs, dos dias úteis. Em suma, a tutela pretendida visa sobrestar a inclusão da agravante no polo passivo de cumprimento de sentença, mediante redirecionamento dos atos expropriatórios, de modo que o exame da medida liminar pelo eminente juiz natural do recurso, destinada a sobrestar os efeitos do decisório recorrido, não é apto a irradiar dano ou prejuízo à agravante ou ao resultado útil do processo. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que este agravo fora interposto, em 21/05/205, ou seja, mais 30 (trinta) dias após a prolação da decisão arrostada, proferida em 22/04/2025 e disponibilizada em 24/04/2025, corroborando a inviabilidade de exame da irresignação no ambiente do plantão judicial. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Assim, resta evidente que a elucidação da antecipação da tutela recursal em questão não pode ser enquadrada como medida urgente de modo a permitir sua análise no âmbito do plantão judicial, fato que ensejaria, ademais, desvirtuamento do devido processo legal e do princípio do juiz natural. Conforme pontuado, aludida excepcionalidade não se divisa na hipótese, pois, conforme indicado e denotado pelos próprios fatos, não subsiste risco de perecimento do direito invocado ou de advir dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação à agravante se não examinada a tutela provisória recursal no ambiente do plantão judicial, devendo ser resguardada a examinação do postulado para o horário normal do expediente forense ordinário, pelo juiz natural do recurso. Destarte, lastreado na regulação apontada, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado neste agravo por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do desembargador em exercício do Plantão Judicial. Proceda-se, pois, a conclusão dos autos, no horário de expediente normal, ao eminente relator do recurso, conforme anotado no assentamento de distribuição. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial